Tribunal: TJSP
Processo: 2223303-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica existência de erro material e contradição. Indicação equivocada de que o exequente teria corrigido as mensalidades do plano de saúde pela variação do IGPM quando na verdade aplicou o IPCA. Retificação imperativa.
Reajustes anuais que foram mantidos nos moldes contratuais, não se evidenciando a existência de reajustes etários anteriores ao ano 2000. Embargos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica existência de erro material e contradição. Indicação equivocada de que o exequente teria corrigido as mensalidades do plano de saúde pela variação do IGPM quando na verdade aplicou o IPCA. Retificação imperativa.
Reajustes anuais que foram mantidos nos moldes contratuais, não se evidenciando a existência de reajustes etários anteriores ao ano 2000. Embargos parcialmente acolhidos.